Tribunal: TJMT
Processo: 0045689-73.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0045689-73.2014.8.11.0041
Recorrente: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Recorrido: NAIR MATOS CONSTANTINO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (id 56397495) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53472480):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO EM ENTREGA DE OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL ADQUIRIDA POR MEIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SUPOSTA NECESSIDADE DE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INTEGRAR A LIDE NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (FATO DE TERCEIRO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR) – INOCORRÊNCIA – TAXA DE CONSTRUÇÃO OU DE EVOLUÇÃO DA OBRA COBRADA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA – APLICABILIDADE DA TESE 1.3 DO TEMA 996 DO STJ RECURSO REPETITIVO – CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE DO TEMA 971 DO STJ – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora. De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no alegado descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora. Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, muito menos a fato de terceiro, por se tratarem de risco inerente ao empreendimento, não sendo lícito atribuir ou repartir suas consequências com o consumidor. De acordo com o Tema 971 do STJ, julgado em recurso repetitivo, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” Segundo a tese paradigma 1.3 do Tema 996 do STJ : “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” O atraso de mais um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser reduzido o quantum indenizatório.-” (TJMT, RAC 0045689-73.2014.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria afrontado os artigos 116 e 64, §1o, 492 e 1.022, II do CPC, artigo 186 do Código civil e artigos 12, §3o, inciso III e 14, §3o, inciso II do CDC, uma vez que “(...) foi esclarecido que o contrato firmado entre as partes possibilitava a reprogramação do prazo de entrega da obra, bem como foi comprovada a presença de culpa exclusiva de terceiro e, a ocorrência de caso fortuito e força maior que originaram o pedido de reprogramação do prazo de entrega, bem como a ausência de comprovação dos danos.”
Aduz que o aresto recorrido não teria se manifestado sobre as alegações de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva de terceiro, motivo pelo qual deve ser reconhecida a afronta aos artigos 1.022, II do CPC e artigos 12, § 3o, III e 14, § 3o, II, ambos do CPC, pugnando pelo reconhecimento das excludentes do nexo de causalidade.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial que seria apta a admitir positivamente o recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56876486 e 56946473.
As contrarrazões foram apresentadas no id 59906993, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação se enquadrou na sistemática dos recursos repetitivos ao aplicar o Tema n. 971 do STJ no caso concreto.
Observa-se que a parte Recorrente pugna pela redução da multa prevista contratualmente, adequando ao caso concreto.
Em leitura da tese firmada no Tema n. 971 do STJ, verifica-se que esta restou assim delimitada:
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
O acórdão recorrido ao analisar o pedido da empresa Recorrente assim decidiu (id 53472480):
“Por fim, não há que se falar em isenção tampouco em limitação da multa moratória de 2% prevista na cláusula décima quarta do contrato.
Neste viés, aliás, importante destacar que, também sob o rito dos recursos paradigmas, por ocasião do julgamento do REsp no 1.614.721/DF e do REsp no 1.631.485/DF em recurso repetitivo, o STJ cristalizou a orientação que deu origem ao Tema 971, segundo o qual “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”
Logo, não há se falar em exoneração ou limitação proporcional da cláusula penal.”
Ou seja, o acórdão está em consonância com o Tema n. 971 do STJ, inexistindo qualquer modificação a ser feita no caso concreto.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 492 e 1.022, II do CPC, artigo 186 do Código civil e artigos 12, §3o, inciso III e 14, §3o, inciso II do CDC.
Aduz a parte Recorrente que o aresto recorrido deixou de analisar as alegações de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva de terceiros, motivo pelo qual seria omisso e teria afrontado os artigos 492 e 1.022, II do CPC, artigo 186 do Código civil e artigos 12, §3o, inciso III e 14, §3o, inciso II do CDC.
Entretanto, analisando os autos virtuais, verifica-se que a parte não apresentou Embargos de Declaração para fins de sanar a suposta omissão, deixando de prequestionar a matéria, incidindo no caso concreto o óbice previsto nas Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, conforme farta e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. Constata-se a falta de prequestionamento no tocante à indicada afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, que não foram sequer suscitados nos embargos de declaração opostos na origem. Aplica-se, à espécie, a Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil, fixou o entendimento no sentido de não reconhecer o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário alegar afronta ao art. 1.022 do CPC, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. Em regra, a ação de exigir contas é via inadequada para fiscalização dos recursos decorrentes da obrigação alimentar. 4. Agravo interno não provido, com ressalva do relator.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1704311/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) - destaquei.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SÚMULA 211/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA COMPROVAÇÃO DA FALHA NO SERVIÇO. FUNDAMENTAÇÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF e da Súmula 211/STJ. 4. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, para ocorrência do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC/2015, deve a parte ter alegado em suas razões recursais ofensa art. 1022 do NCPC, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, caso existente. Precedente: AgInt no REsp 1.737.467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020. 5. A tutela jurisdicional foi prestada pela Corte de origem com base na ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, considerando, de forma fundamental, a legislação municipal de regência - Resoluções da Secretaria Municipal de Transportes, Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e Edital da Concorrência para concessão do serviço. Incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF. 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1350742/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020)- destaquei.
Ou seja, a matéria não foi analisada pelo aresto recorrido, sem que houvesse a interposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual resta reconhecer a ausência de prequestionamento, incidindo no caso em tela as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta (Tema n. 971 do STJ e Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi